Tribunal: STF
Processo: Rcl 42477
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. LIMITAÇÃO DE IDADE ESTABELECIDA POR EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA E DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Robson Roberto Silva dos Santos, contra acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro no Processo n. 0013347-66.2017.8.19.0207, pelo qual aplicada equivocadamente a tese de repercussão geral firmada no Recurso Extraordinário com Agravo n. 678.112-RG, Tema 646, e descumprido o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 600.885-RG, Tema 121.
O caso
    2. Em 9.7.2018, no Juizado Especial Fazendário do Rio de Janeiro se julgou improcedente o pedido formulado no Processo n. 0013347-66.2017.8.19.0207 por Robson Roberto Silva dos Santos para condenar o Rio de Janeiro a empossá-lo no cargo de soldado da Polícia Militar do Rio de Janeiro (fls. 233-234, e-doc. 9).
    Em 29.10.2018, a Primeira Turma Recursal Fazendária do Rio de Janeiro negou provimento ao recurso inominado do reclamante e manteve a sentença por seus próprios fundamentos (fl. 81, e-doc. 10).
    Contra esse acórdão Robson Roberto Silva dos Santos interpôs recurso extraordinário, inadmitido (fls. 62-64, e-doc. 11) e agravo interno (fls. 72-175, e-doc. 11), ao qual o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou provimento, nos termos seguintes:
    “Agravo Interno interposto, com fulcro nos artigos 1.021 e 1.030, §2º, do CPC, em face da decisão da Terceira Vice-Presidência que aplicou a sistemática do recurso repetitivo e, com base no Tema nº 683 (‘O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.’) negou seguimento ao recurso extraordinário interposto – Manutenção da decisão agravada – Recurso conhecido e não provido” (fl. 290, e-doc. 11). 
    3. Na apresente reclamação, Robson Roberto Silva dos Santos relata ter se submetido ao “concurso para o Curso de Formação de Policial Militar do Estado do Rio de Janeiro, em conformidade com o Art. 37, I e II, CF, e concorr[ido] em igualdade aos demais candidatos, razão pela qual, ao ser reprovado por limitação etária contida somente em Edital, necessitou ingressar em juízo para ver reparado o ato administrativo de reprovação que não observou o que foi decidido na Repercussão Geral RE nº 600.885/RS” (fl. 28, e-doc. 1).
    Afirma que “a limitação etária constitucional prevista no § 1º do Art. 42, CRFB, remete às Polícias Militares dos Estados as exigências contidas no Art. 142, § 3º, Inc. X, da CRFB, no qual [se] exige que a limitação etária esteja incondicionalmente prevista com critério objetivo de idade máxima na Lei. Dessa forma, a limitação etária somente em Edital é inconstitucional, e sua reprovação no certame foi ilegal por este motivo, o que gerou o processo judicial” (fl. 6, e-doc. 1). 
    Sustenta que o ato reclamado “colid[e] com o julgado de Repercussão Geral RE n.º 600.885/RS (Tema 121), o qual não é contrário à pretensão do Reclamante, e sim aplicável, sendo certo, ainda, que o Tema nº 683, embora referido nos autos, choca-se com os ditames constitucionais do § 1º, do Art. 42, CF c/c Inc. X, do § 3º, do Art. 142, CF, que exige a limitação prevista em lei para ingresso na Corporação Polícia Militar, objetos principais da pretensão deduzida em juízo nas instâncias ordinárias” (fl. 4 , e-doc. 1).
    Ressalta “a impossibilidade de aplicação da Repercussão Geral RE 678.112/MG para estes autos, haja vista que no Estado do Rio de Janeiro não existe limitação etária objetiva para o ingresso na Polícia Militar Fluminense, e neste sentido, difere do acórdão paradigma citado, e se encontra em total dissonância, pelo fato de ter sido julgado a limitação etária contida na lei mineira” (fl. 11, e-doc. 1). 
    Afirma haver “um conflito na aplicação das teses de Repercussões Gerais RE 600.885/RS, defendida pelo Reclamante, em razão da limitação etária contida no Edital sem previsão objetiva de idade máxima da lei; e na RE 678.112/MG, citado no Acórdão Reclamado, que entendeu pela possibilidade de edital limitar a idade, porém a questão se trata da inexistência de previsão objetiva na Lei Estatutária Policial Militar do Rio de Janeiro, e sendo assim, pela ausência de norma objetiva legal, é dissonante com o que foi decidido na Repercussão Geral RE 678.112/MG” (fl. 11, e-doc. 1).
    Sustenta ter “suscit[ado] perante o E. TJRJ, através de Embargos de Declaração, em razão da omissão durante a toda a tramitação processual perante o Tribunal Local, uma possível discussão da Lei Estadual nº 3.363/2000, e suscitou Incidente de Inconstitucionalidade da referida Lei Estadual, pelo fato de somente em sede de Contrarrazões de Agravo Interno em Recurso Extraordinário, ter sido referida a existência de uma possível limitação etária para ingresso na Corporação Polícia Militar Estadual do Rio de Janeiro” (fl. 7, e-doc. 1).
    Salienta ser “a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, por força do § 6º, do Art. 144, CF, força auxiliar do Exército, uma das Forças Armadas, no que justifica a aplicação por analogia do julgado da Repercussão Geral RE 600.885/RS, por estrita observância ao § 1º, do Art. 42 (Polícias Militares) c/c Inc. X, § 3º, do Art. 142, CF (Forças Armadas), e em razão da omissão etária da lei estadual (fl. 12, e-doc. 1).
    Requer o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça (fl. 44, e-doc. 1).
    Requer medida liminar para determinar a “suspensão do processo originário (Processo n.º 0013347-66.2017.8.19.0207), de modo a evitar dano irreparável ocasionado pelo trânsito em julgado do acórdão” (fl. 44, e-doc. 1).
    Pede a procedência da presente reclamação “para cassar/reformar os efeitos do Acórdão de Agravo Interno em Recurso Extraordinário Reclamado, que nos termos do art. 988, I do CPC, deixou de preservar a competência desse E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao desprover o recurso de Agravo Interno na origem, cujo mérito contraria o Tema n.º 121 (RE 600.885/RS – Impossibilidade de Limitação Etária somente em Edital sem Previsão Objetiva da Lei), sendo INAPLICÁVEL o Tema nº 646 (...), eis que a reprovação do Reclamante se deu pela limitação etária contida somente em Edital Carioca, o qual não possui o critério objetivo de idade máxima contida na Lei Fluminense” (fl. 45, e-doc. 1).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.
    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao agravo interno contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo reclamante, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro teria aplicado equivocadamente a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 678.112-RG, Tema 646, e descumprido o que decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 600.885-RG, Tema 121.
    6. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão somente é cabível quando demonstrada teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:
    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).
    7. Em 25.4.2013, ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo n. 678.112-RG, Tema 646, Relator o Ministro Luiz Fux, sobre o tema “estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público”, este Supremo Tribunal reafirmou sua jurisprudência, consolidada na Súmula n. 683, e fixou a seguinte tese de repercussão geral:
    “O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”.
    Na espécie em exame, ao negar provimento ao agravo interno interposto pelo reclamante, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro assentou a correção na aplicação do Tema 46 da repercussão geral à espécie e afastou a aplicação do Tema 121 ao fundamento de que esse paradigma somente incidiria aos concursos para ingresso nas Forças Armadas. Foram fundamentos do voto condutor do acórdão reclamado:
    “A inicial alega que o autor foi eliminado, em razão de apresentar idade acima do previsto no edital e constar contra ele boletim de ocorrência nº 037-03360/2004 no qual foi acusado de injuria e ameaça, devendo salientar que o boletim de ocorrência se encontrava arquivado, sem ter gerado nenhum processo contra o autor. 
    O Estado, em sua contestação, sustenta que a recusa se deu em razão da idade do candidato. A sentença, mantida pela Turma recursal, reconheceu que o Estado comprovou suas alegações, ao contrário do autor, ora agravante.
    Dessa forma, a recusa do recorrente, por motivo de constar contra ele boletim de ocorrência nº 037-03360/2004, no qual foi acusado de injuria e ameaça, não foi acolhida pelo Judiciário, mantendo-se apenas a motivação da idade. 
    No tocante ao Tema nº 121 (RE nº 600885/RS), é direcionado às Forças Armadas. Aqui o recorrente se inscreveu para ingresso na Polícia Militar Estadual. Acrescente-se que no caso, há Lei Estadual específica que regula a matéria (Lei Estadual nº 3.363, de 07 de janeiro de 2000 e Estatuto dos Policiais Militares). Da mesma forma, correta a aplicação do Tema, não devendo a decisão agravada se modificada. Pelo exposto, o agravo deve ser CONHECIDO e NÃO PROVIDO, nos exatos termos da fundamentação” (e-doc. 12).
    O reclamante argumenta que o paradigma de repercussão geral do Recurso Extraordinário com Agravo n. 678.112-RG, Tema 646, não se aplica à espécie porque, “para ser aplicável aos autos originários, deveria o Edital estar limitando idade em concurso público com previsão legal, o que não é o caso” (fl. 13).
    Diferente do que alega o reclamante, a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 678.112-RG condiciona a limitação de idade nos editais de concursos públicos apenas à natureza das atribuições do cargo a ser preenchido, não fazendo qualquer exigência quanto à previsão legal desse limite.
    Não se vislumbra, na espécie, descompasso entre o ato impugnado e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma de repercussão geral do Recurso Extraordinário n. 678.112-RG, Tema 646
    O reclamante não se desincumbiu de demonstrar teratologia na decisão reclamada, o que afasta o cabimento da reclamação. Confiram-se nesse sentido os julgados a seguir:
    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento na sistemática da repercussão geral. RE nº 567.110/AC-RG. Ausência de teratologia. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido.1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, RISTF.2. Ausente a demonstração de teratologia da decisão da Corte de origem em que se aplica entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral, bem como improcedentes as razões para a superação dos precedentes obrigatórios.3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa” (Rcl n. 30.073-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 3.12.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. In casu, a agravante não demonstrou a teratologia da decisão reclamada, nem a distinção entre o precedente invocado e o caso concreto, ou, ainda, a necessidade da superação da tese aplicada. 3. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: Rcl 18.354-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 01/09/2017; Rcl 26.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 09/08/2017.4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 28.407- AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.6.2018).
    8. Quanto à alegação de desrespeito pela autoridade reclamada ao decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 600.885-RG, Tema 121, melhor sorte não assiste ao reclamante.
    Em 9.2.2011, este Supremo Tribunal julgou o Recurso Extraordinário n. 600.885-RG, Tema 121, de minha relatoria, no qual se decidiu o tema referente à “reserva legal para fixação de limite de idade para ingresso nas Forças Armadas", a tese de repercussão geral foi assim explicitada: 
    “Não foi recepcionada pela Constituição da República de 1988 a expressão “nos regulamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica” do art. 10 da Lei 6.880/1980, dado que apenas lei pode definir os requisitos para ingresso nas Forças Armadas, notadamente o requisito de idade, nos termos do art. 142, § 3º, X, da Constituição de 1988. Descabe, portanto, a regulamentação por outra espécie normativa, ainda que por delegação legal”.
    Na espécie, o reclamante prestou concurso para a Polícia Militar estadual, que, embora considerada força auxiliar e reserva do Exército, nos termos do § 4º do art. 144 da Constituição da República, não integra as Forças Armadas.
    No paradigma de repercussão geral do Tema 121, este Supremo Tribunal se ateve à análise da necessidade de previsão legal da limitação de idade para ingresso somente nos quadros das Forças Armadas, em razão da exigência prevista no inc. X do § 3º do art. 142 da Constituição da República, não se ajustando o caso dos autos à tese suscitada.
    Inexiste identidade material entre o acórdão reclamado e o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 600.885-RG, Tema 121, pelo que desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República).
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora